Tribunal: STJ
Processo: 0485258-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059052 - MG(2025/0485258-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEONAN PERRU DE FARIA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: MOISES DE ALCANTARA XAVIER - MG183853
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS

IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
CORPUS.
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite o processamento conjunto de habeas
e de outro recurso cabível se apresentados
corpus
contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa
ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à
apresentação do recurso especial, é inviável a
apreciação do pedido em
ainda que
habeas corpus,
se alegue complementariedade entre as alegações.
3.
Inexistência de flagrante ilegalidade pelo indeferimento de diligências requeridas pela
defesa, especialmente diante da fundamentação
apresentada pelo Juízo de origem, segundo a qual
nada acresceriam à compreensão dos fatos
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56337544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8adc14eb-58a8-4e40-bcc7-32075560721c

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56337544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8adc14eb-58a8-4e40-bcc7-32075560721c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059052 - MG(2025/0485258-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEONAN PERRU DE FARIA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: MOISES DE ALCANTARA XAVIER - MG183853
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS

IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
CORPUS.
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite o processamento conjunto de habeas
e de outro recurso cabível se apresentados
corpus
contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa
ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à
apresentação do recurso especial, é inviável a
apreciação do pedido em
ainda que
habeas corpus,
se alegue complementariedade entre as alegações.
3.
Inexistência de flagrante ilegalidade pelo indeferimento de diligências requeridas pela
defesa, especialmente diante da fundamentação
apresentada pelo Juízo de origem, segundo a qual
nada acresceriam à compreensão dos fatos
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONAN PERRU DE
FARIA NETO contra a decisão que não conheceu do
, por
habeas corpus
inadmissibilidade da via eleita, apontando inadequação do
diante da
writ
necessidade de reexame fático-probatório, da ausência de prejuízo concreto, da
supressão de instância, da rediscussão de matéria já apreciada e da
inexistência de ilegalidade flagrante.
Documento eletrônico VDA56065150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: 7731c98b-450e-416e-be2a-be632e1af94f

Nas razões deste recurso, a defesa alega que o
é
habeas corpus
admissível mesmo quando concomitante ao recurso especial, por se tratar de
ação constitucional autônoma voltada à tutela da liberdade, destacando que o
agravante encontra-se preso desde
com recurso especial pendente.
3/1/2023,
Argumenta que não houve inovação recursal, pois a nulidade por
quebra da cadeia de custódia informacional só se tornou cognoscível na
audiência, quando os policiais, pela primeira vez, atribuíram a “visualização” dos
fatos a equipe não identificada, tendo a defesa suscitado a matéria nas
alegações finais e reiterado em apelação e recurso especial.
Defende que não há supressão de instância, porque a nulidade foi
submetida às instâncias ordinárias e devolvida ao Tribunal, cabendo a este
Superior Tribunal controlar a legalidade quando indicadas nulidades ou prova
ilícita.
Expõe que houve quebra da cadeia de custódia informacional: a
condenação se baseou em “visualização” por agentes da “P2” não identificados,
não ouvidos e inalcançáveis pelo contraditório, o que inviabiliza a ampla defesa
e compromete a legitimidade do decreto condenatório.
Alega que houve perda da chance probatória e prejuízo concreto, pois
a defesa produziu material fotográfico para infirmar a suposta visualização e
requereu coleta de imagens de câmeras de segurança, a qual foi indeferida sem
fundamentação idônea, ocasionando a perda definitiva de prova potencialmente
decisiva.
Argumenta que é possível controlar a legalidade da prova em habeas
sem reexame aprofundado do acervo, porque a discussão é jurídica e
corpus
procedimental, bastando a leitura dos atos já documentados para constatar a
origem não identificada da prova.
Defende que há ilegalidade flagrante, pois a condenação se sustenta
em prova não contraditável, sem autoria conhecida, e porque foi indeferida a
produção de prova técnica, violando o contraditório, a ampla defesa e a
presunção de inocência.
Expõe, ainda, a fragilidade do conjunto probatório remanescente,
diante da negativa do corréu, do depoimento de testemunha presencial
afirmando a inexistência de entrega e da confirmação pelos policiais de que não
presenciaram os fatos, restando apenas relato indireto não corroborado.
Documento eletrônico VDA56065150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: 7731c98b-450e-416e-be2a-be632e1af94f

Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem, com o reconhecimento da nulidade da condenação e a
cessação do constrangimento ilegal.
É o relatório.
VOTO
O exame dos autos e a consulta aos sistemas processuais indicam
que o presente foi impetrado paralelamente ao REsp n. 2.181.078/MG,
interposto contra o acórdão que apreciou a apelação, que por sua vez impugnou
a sentença proferida na ação penal.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite
o processamento conjunto de recursos e
apresentados contra o
habeas corpus
mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
ILÍCITO DE DROGAS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL E IMPETRAÇÃO DE
.
HABEAS CORPUS
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática
do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão
do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a
interposição de agravo regimental.
2. Hipótese em que houve a interposição de recurso
especial na origem e, na sequência, do respectivo agravo, e
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite
a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus
manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
27/9/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
918.633/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
12/9/2024,
grifo próprio.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS WRIT
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E STJ.
Documento eletrônico VDA56065150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: 7731c98b-450e-416e-be2a-be632e1af94f

TRAMITAÇÃO EM PARALELO DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISISBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo
10/6/2020
Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel.
Min. Rosa Weber, julgado em
AgRg no HC 147.210,
27/3/2020;
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado.
2. Não bastasse o mencionado entendimento pacificamente
adotado por esta Corte Superior, no sentido da inviabilidade de
uso do remédio constitucional em substituição a recurso previsto
em lei, na hipótese em exame constata-se que o presente
tramita em paralelo ao recurso especial
habeas corpus
interposto em face do acórdão proferido pela instância
ordinária, em evidente violação ao princípio da unirrecorribilidade.
[...]
5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
880.190/RO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
17/6/2024,
20/6/2024,
próprio.)
Na mesma direção, citam-se, ainda, o seguintes precedentes: AgRg
no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
865.449/SC,
convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
26/6/2024;
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
887.255/PB,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
18/3/2024,
20/3/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
831.891/PB,
DJe de
e AgRg no HC n.
relatora Ministra
12/12/2023,
15/12/2023;
848.280/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
Deve-se registrar que a eventual complementariedade entre as
alegações formuladas no recurso especial e na impetração, ainda que o mérito
Documento eletrônico VDA56065150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: 7731c98b-450e-416e-be2a-be632e1af94f

daquele recurso não tenha sido apreciado, não modifica a conclusão exposta,
sendo inviável a dupla impugnação de um mesmo acórdão em preservação dos
limites do exercício da jurisdição.
Ainda, anoto que inexiste prejuízo para a parte interessada, uma vez
que, caso houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido
concedida de ofício mesmo na hipótese de não conhecimento do recurso.
Acrescenta-se que o entendimento da Corte de origem está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que é
necessária a valoração integral do conjunto probatório, após a instrução
processual, para que se possa verificar a ocorrência ou não de quebra da
cadeia de custódia capaz de invalidar as provas produzidas.
Nesse sentido (grifo próprio):
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILICITUDE DAS
PROVAS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
VALORAÇÃO INTEGRAL DO CONJUNTO PROBATÓRIO
DEPOIS
DA
INSTRUÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA
DO
DEFERIMENTO
DE
PERÍCIA
PARA
ANALISAR
A
CONFIABILIDADE DA PROVA E DE DEPOIMENTO COLHIDO
EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. QUESTÃO AINDA NÃO
ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso, não é cabível o pretendido desentranhamento
das provas colhidas no aparelho celular apreendido, por
não se tratar de prova ilícita. Deveras, segundo a
jurisprudência
desse
Superior
Tribunal
de
Justiça,
eventuais "irregularidades constantes da cadeia de custódia
devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os
elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a
prova é confiável" (HC n.
Rel. Ministro Rogerio
653.515/RJ,
Schietti, 6a T., DJe . 1/2/2022)
2. Entretanto, o
foi impetrado nesta Corte
habeas corpus
antes da instrução processual, de modo que a valoração da
confiabilidade do conteúdo dos "prints" deve ser avaliada
na fase instrutória, em cotejo com os demais elementos dos
autos. Ademais, sobreveio o deferimento da realização do
exame pericial inicialmente requerido pela defesa e antes
indeferido pelas instâncias ordinárias, momento oportuno
para análise da confiabilidade da prova questionada.
3. Embora o agravante mencione trechos do depoimento
judicial da policial que manuseou o celular apreendido
Documento eletrônico VDA56065150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: 7731c98b-450e-416e-be2a-be632e1af94f

como argumento para justificar a suposta comprovação da
quebra da cadeia de custódia e, no seu entender, da
ilicitude das provas, esse depoimento - assim como as
demais provas dos autos - ainda deverão ser analisados e
valorados em cognição exauriente pelo Juízo singular na
sentença e pela Corte estadual em eventual apelação.
Assim, não cabe a este Superior Tribunal antecipar essa
análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
657.562/RS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em DJe de
)
2/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE
DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
VERIFICAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PARA
RESPALDAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 158-A do Código de Processo
Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história
cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de
crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra
da cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos,
afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a
eventualmente nula.
2. Consoante jurisprudência desse Superior Tribunal de
Justiça, "as irregularidades constantes da cadeia de
custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos
os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a
prova é confiável." (HC n.
relator Ministro
653.515/RJ,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe de 1o/
).
2/2022
3. Diferentemente do ocorrido no precedente citado pelos
agravantes (RHC n. 143169-RJ), não há nenhum elemento
demonstrativo de que que houve adulteração da prova ou
de que houve alguma interferência na sua produção a ponto
de invalidá-la.
4. Não existe obrigatoriedade de a extração de dados ser
realizada por perito oficial. De fato, "[o]
-C,
art. 158
[...], estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a
realizar a coleta dos vestígios" (HC n.
relator
653.515/RJ,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/11/2021,
1/2/2022)
5. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi
constatado nenhum comprometimento da cadeia de custódia ou
Documento eletrônico VDA56065150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: 7731c98b-450e-416e-be2a-be632e1af94f

ofensa às determinações contidas no -A do Código de art. 158
Processo Penal, o seu reconhecimento, neste momento
processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do
habeas corpus.
6. As capturas de tela não foram os únicos elementos
probatórios a respaldarem a condenação, que foi calcada
também em outros meios de prova.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
914.418/RS,
Quinta Turma, julgado em DJe de
)
6/9/2024.

PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA
GOVERNADOR DE ESTADO. FISGHING EXPEDITION.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ E DA JUSTIÇA
ELEITORAL. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DO ACUSADO. ILEGALIDADE DE
COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA DOS VESTÍGIOS DIGITAIS. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINARES
REJEITADAS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 89 DA
NO
CAPUT, (SEGUNDA PARTE), DO
LEI 8.666/93,
ART. 312,
CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO
CAPUT, DO
ART. 71,
CÓDIGO PENAL, NO
§ 1o
2o, AMBOS
ART. 317,
C/C ART. 327,
DO CÓDIGO PENAL, NO
o § 4° DA
NA
ART. 1
LEI 9.613/98,
FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E NO
o, §4o, II, DA
DENÚNCIA RECEBIDA.
ART. 2
LEI 12.850/13.
PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
1. Preliminares de
, usurpação de competência
fishing expedition
do STJ e da Justiça Eleitoral, nulidade de busca e apreensão
decretada nos autos da CaunomCrim
ilegalidade da
69/DF,
apreensão de aparelho celular quando do cumprimento de
mandado expedido na referida cautelar, violação de domicílio do
denunciado e ilegalidade do compartilhamento de provas que
foram analisadas e rejeitadas pela Corte Especial, nos autos da
Pet
e da CauInomCrim n.
15.798/DF
69/DF.
2. As Turmas de Direito Penal do STJ têm entendimento
firmado de que a consequência processual da eventual
desconformidade com as regras previstas no Código de
Processo Penal para as etapas de rastreamento dos
vestígios (158-A a 158-F) dependerá do cotejo com os
demais elementos de prova constantes dos autos, não
havendo qualquer dado concreto que macule, de pronto, os
indícios apontados pelo parquet, restando plenamente
viável ao acusado manifestar seu inconformismo quanto à
prova durante a instrução.
[...]
Documento eletrônico VDA56065150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: 7731c98b-450e-416e-be2a-be632e1af94f

(Inq n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
1.475/DF,
Especial, julgado em DJe de
)
28/5/2024.
De igual modo, conforme a jurisprudência pacífica de ambas as
Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não
evidenciado prejuízo à defesa, mostra-se inviável reconhecer nulidade no
processo, ainda que sob o pretexto de vício de ordem absoluta, como requerido
no presente feito.
Ademais, o entendimento sedimentado desta Corte Superior é o de
que "não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em
função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o
magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira
fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou
desnecessárias ou impertinentes" (AgRg no RHC n.
relator Ministro
157.565/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/2/2022,
)
25/2/2022.
Ainda nessa esteira de entendimento, citam-se os seguintes
precedentes:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
OPERAÇÃO
CAIXA
DE
PANDORA.
1.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS FINAIS. ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DISCRICIONARIEDADE
MOTIVADA DO JUIZ. § 1o, DO CPP. 2. PEDIDO DE ART. 400,
REPETIÇÃO DE PERÍCIA, DE OITIVA DE ASSISTENTE
TÉCNICO E DE OITIVA DE DELATOR DA OPERAÇÃO
"PATMOS". PEDIDOS INDEFERIDOS DE FORMA MOTIVADA.
CARÁTER
IMPERTINENTE,
DESNECESSÁRIO
OU
PROTELATÓRIO DAS DILIGÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. 3. APARELHO UTILIZADO POR DURVAL
BARBOSA. PERÍCIA DEFERIDA NO RHC
68.893/DF.
EVENTUAL PERECIMENTO DO OBJETO. SITUAÇÃO QUE
NÃO REVELA DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. SITUAÇÃO
A SER ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. 4. PEDIDO DE
CÓPIAS DE PROCESSOS. NEGATIVA DE ACESSO NÃO
DEMONSTRADA. RELEVÂNCIA DA PROVA NÃO INDICADA.
MERA ESPECULAÇÃO. 5. CONCLUSÕES FIRMADAS PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
DESCONSTITUIÇÃO
QUE
DEMANDARIA INDEVIDO REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 6. PEDIDO DE
PERÍCIA EM HD APREENDIDO NA OPERAÇÃO MEGABYTE.
PLEITO DEFERIDO ANTERIORMENTE PELA CORTE LOCAL.
ESCLARECIMENTOS
REQUERIDOS
PELO
JUÍZO
DE
ORIGEM.
RESPOSTAS
NÃO
APRESENTADAS.
Documento eletrônico VDA56065150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: 7731c98b-450e-416e-be2a-be632e1af94f

NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O CUMPRIMENTO DAS
DILIGÊNCIAS JÁ DEFERIDAS. 7. RECURSO EM HABEAS
CORPUS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. O § 1o, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as
provas que considerar irrelevantes, impertinentes
art. 400,
ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova.
Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova
requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa,
quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da
controvérsia.
2. Quanto aos pedidos de repetição de perícia, de oitiva de
assistente técnico e de oitiva de delator da operação "Patmos",
com a finalidade de fazer prova no sentido de que o
aparelho utilizado por Durval Barbosa na captação ambiental,
não foi realizada por aparelhos da Polícia Federal, tem-se que já
constam dos autos laudos dos peritos da Polícia Federal e dos
assistentes técnicos defensivos, além de já ter sido "encartada
aos autos a mídia das declarações" do delator da denominada
'Operação Patmos'. Constata-se, portanto, sem grande esforço,
serem realmente desnecessárias as provas requeridas.
3. Acaso o conjunto probatório revele que, de fato, não se
realizou a perícia no aparelho efetivamente utilizado, em virtude
da sua não localização, não há se falar em descumprimento do
RHC 68.893 /DF. Com efeito, a eventual impossibilidade de se
periciar o aparelho utilizado não foi desprezada pelo STJ que, ao
julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão
proferido no referido recurso, esclareceu que "eventual
perecimento do objeto a ser periciado deve ser analisado pelo
Magistrado de origem, com base no regramento legal".
4. No que concerne à segunda diligência requerida, referente à
expedição de ofício à 2a Vara Criminal de Brasília para
encaminhamento de cópias do Inquérito n. 2017.01.1.010799-9
e da Medida Cautelar n. 2017.01.1.011201-2, observo que, além
de os recorrentes não terem se desincumbido de demonstrar a
necessidade da referida prova, afirmando apenas que "a rigor,
não cabe à defesa nada além de especular", não ficou
demonstrada a negativa de acesso aos referidos autos.
5. Além de as decisões das instâncias ordinárias estarem
suficientemente fundamentadas e não apresentarem vício
capaz de comprometer o exercício do contraditório e ampla
defesa, assegurado com bastante amplitude aos acusados,
inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que
eventual desconstituição das conclusões firmadas pelas
instâncias de origem demandaria o indevido revolvimento
de fatos e provas, o que não é cabível na via eleita.
6. No que diz respeito ao pedido de "realização de perícia em
HD apreendido em poder do delator premiado Durval Barbosa
Documento eletrônico VDA56065150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: 7731c98b-450e-416e-be2a-be632e1af94f

quando deflagrada a operação 'Megabyte', em 2008", constato
que se trata, em verdade, de pedido para se aguardar a vinda da
perícia ou dos esclarecimentos, o que se revela completamente
plausível. Ora, se o Tribunal de origem autorizou a perícia e o
Magistrado de primeiro grau determinou que fossem prestados
esclarecimentos, necessário se faz aguardar o cumprimento das
determinações judiciais.
7. Recurso em
a que se dá parcial provimento,
habeas corpus
apenas para determinar que se aguarde o resultado da
diligência relativa aos "esclarecimentos sobre os motivos da
eventual inviabilidade de espelhamento dos dados digitais
contidos no 'item 01 da Equipe DF-05'".
(RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
132.767/DF,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em DJe de
)
28/9/2020.
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
PERÍCIA
NA
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PLEITO INDEFERIDO PELO
MAGISTRADO E CONFIRMADO PELO TRIBUNAL
.
A QUO
ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUIZ
DESTINATÁRIO
DA
PROVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT
NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. Sem embargos acerca do amplo direito à produção da
provas necessárias a dar embasamento às teses
defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo
penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das
diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real
imprescindibilidade na produção da prova requerida.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
ser prescindível a realização de perícia para a identificação das
vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente
quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da
ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996.
4. No caso em exame, o Tribunal de origem concluiu pela
desnecessidade da realização genérica de perícia para a
identificação da vozes captadas nas interceptações telefônicas,
mormente quando não há contestação sobre quem são os
interlocutores, razão pela qual não há falar em cerceamento de
defesa.
Documento eletrônico VDA56065150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: 7731c98b-450e-416e-be2a-be632e1af94f

5. Para uma melhor aferição acerca da concreta
indispensabilidade da prova requerida durante a instrução,
necessário seria uma profunda incursão em todo o acervo
fático-probatório dos autos, providência incompatível com a
via mandamental.
6.
não conhecido.(HC n.
relator
Habeas corpus
349.999/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em DJe de
)
8/11/2016.
Ademais, a defesa não indica, precisamente, qual teria sido o prejuízo
decorrente do indeferimento das provas requeridas, especialmente diante da
fundamentação apresentada pelo Juízo de origem, no sentido de que nada
acresceriam à compreensão dos fatos.
Desconstituir as conclusões do Tribunal estadual, no ponto,
demandaria profundo exame da prova dos autos, medida impraticável na via
escolhida, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade
verificada de plano.
Não há, pois, que se cogitar de flagrante ilegalidade no caso em
apreço, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56065150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: 7731c98b-450e-416e-be2a-be632e1af94f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.059.052 / MG
Número Registro: 2025/0485258-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00048114520238130394 10000230736878000 10000232484279001 48114520238130394
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MOISES DE ALCANTARA XAVIER
ADVOGADO
: MOISES DE ALCANTARA XAVIER - MG183853
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LEONAN PERRU DE FARIA NETO (PRESO)
CORRÉU
: WESLEY RODRIGUES GOMES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONAN PERRU DE FARIA NETO (PRESO)
ADVOGADO : MOISES DE ALCANTARA XAVIER - MG183853
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56314061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:36
Código de Controle do Documento: 675ef0da-ec29-410f-95b8-08471fa37c2e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:36
Código de Controle do Documento: 675ef0da-ec29-410f-95b8-08471fa37c2e